Tribunal: TJES
Processo: 5012532-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012532-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: VEST SONHOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.

RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. VÍCIOS APRESENTADOS E SANADOS. 30 DIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Superadas tais questões, a
o que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência,
sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos
.
2
.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

3
.
Assim
, em cognição rasa que o momento comporta,
entendo não haver a razoabilidade do direito alegado, tendo em vista que
a
pesar dos problemas apresentados no veículo após cerca de um ano da sua aquisição, tais foram sanados em tempo hábil ou, ao menos, em prazo que não extrapola aquele previsto pelo art. 18, § 1º, do CDC.
4.
Além disso, imperioso destacar que não há notícias de que o agravado esteja privado do uso do veículo ou que a sua utilização esteja prejudicada em razão de algum vício, tendo em vista que, após a 4ª revisão o veículo fora devidamente entregue ao consumidor e em funcionamento.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012532-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA KEI SATO - SP159830-A
AGRAVADO: VEST SONHOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RHUBRIA VIANA DA SILVA - ES25352-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que, nos autos do processo nº 5002989-13.2022.8.08.0069, deferiu tutela de urgência para determina à agravante o fornecimento de carro reserva.

O
ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
1
,
sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s
parte
s

e
dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo. Explico.

Dispõe o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor que
não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
iii)
abatimento proporcional do preço.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravada adquiriu veículo
novo em
26/07/2021. Em 05/07/2022, com cerca de 20.000 km (vinte mil quilômetros), o veículo apresentou problema nos freios e deu entrada na concessionária da marca, cuja devolução ao consumidor aconteceu em 13/07/2022.

Em 24/08/2022, com aproximadamente 22.000 km (vinte e dois mil quilômetros), fez a
2ª
revisão programada sem apresentar queixas de defeitos pelo consumidor.

Em 28/09/2022, com 24.000 km (vinte e quatro mil quilômetros), deu entrada na concessionária apresentando possível defeito na bateria, data em que referida peça fora substituída e o veículo devolvido funcionando ao consumidor.

Com cerca de 32.000 km (trinta e dois mil) rodados, o veículo foi apresentado para a 3ª revisão programada, deu entrada na concessionária em 13/02/2023 e saída em 14/02/2023.

Por fim, em 05/09/2023 o veículo foi apresentado para a 4ª revisão com 42.000 km (quarenta e dois mil quilômetros) com queixa de que o “freio estava baixo”. Referido defeito não foi detectado, não foi autorizada a realização de teste de rodagem, e o veículo entregue em funcionamento na mesma data ao consumidor.

Assim, em cognição rasa que o momento comporta, entendo não haver a razoabilidade do direito alegado, tendo em vista que a
pesar dos problemas apresentados no veículo após cerca de um ano da sua aquisição, tais foram sanados em tempo hábil ou, ao menos, em prazo que não extrapola aquele previsto pelo art. 18, § 1º, do CDC.

Além disso, imperioso destacar que não há notícias de que o agravado esteja privado do uso do veículo ou que a sua utilização esteja prejudicada em razão de algum vício, tendo em vista que, após a 4ª revisão o veículo fora devidamente entregue ao consumidor e em funcionamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para
indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.